Tribunal: TJSP
Processo: 1022954-24.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / OUTROS
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Processo seletivo para o curso de bacharelado em Matemática Aplicada e Computação Científica oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo – USP. Impetrante que, embora tenha apresentado os documentos indicados na etapa virtual de pré-matrícula, teve sua matrícula negada, ao argumento de que seu histórico

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Processo seletivo para o curso de bacharelado em Matemática Aplicada e Computação Científica oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo – USP. Impetrante que, embora tenha apresentado os documentos indicados na etapa virtual de pré-matrícula, teve sua matrícula negada, ao argumento de que seu histórico escolar estaria incompleto. Inadmissibilidade. Falha na comunicação da autoridade impetrada ante o erro identificado. Ausência de má-fé ou intenção fraudulenta. Prevalência do direito à educação. Concessão da segurança mantida. Precedentes. Reexame necessário não provido.